Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721984-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA AGRAVADO: IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANCADOS LTDA, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/PR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido de anulação do resultado do certame licitatório. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 128742777): Recebo a competência. Retifique-se o polo passivo para que conste a autoridade responsável pelo ato impugnado, no caso o Diretor Geral do SENAR. Alegou o impetrante que participou do certame licitatório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, iniciado pelo Edital 01/2022, cujo objeto era a contratação de prestador de serviços técnicos especializados de educação à distância para operação de curso de formação inicial e continuada. Afirmou que apresentou todos os documentos exigidos no edital, sendo a única aprovada na fase de habilitação. Relatou que, após recursos apresentados pelas participantes, a impetrante foi inabilitada e a DOT DIGITAL foi declarada vencedora. Destacou que, no recurso da DOT DIGITAL, a participante pediu que fossem considerados os documentos de habilitação para endereço eletrônico diverso e teve o recurso provido. Apontou que o recurso da EDTECH não visou a própria habilitação, mas foi dirigido unicamente à impugnação dos atestados técnicos da impetrante, recurso que acabou sendo provido. Impugnou as decisões que concluíram por sua inabilitação e pela validade dos documentos apresentados pela participante vencedora por estarem em desacordo com o edital. Disse que apresentou quatro atestados válidos, mas a comissão considerou apenas dois deles para fundamentar sua inabilitação, já que o edital pediu ao menos um atestado técnico válido, o que foi atendido. Deduziu pedido liminar para que seja anulado o resultado do certame, determinando a reabilitação da impetrante e inabilitação da vencedora, com a consequente suspensão da contratação até o julgamento do mérito. É o breve relatório. Decido. Para concessão de medida liminar em mandado de segurança, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo da demora do provimento. Reconheço, neste momento processual, a ausência do pressuposto autorizativo da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, em relação aos atestados técnicos, a exigência encontra previsão no item 5.10 do edital. 5.10. CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA - APTIDÃO PARA DESEMPENHO Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, no qual conste a prestação de serviço e/ou a realização de fornecimento da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. O atestado deve ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como: a) Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; c) Data da emissão do atestado; e d) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 5.10.1. Entende-se por atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação a prestação de serviços de operação de cursos para educação à distância (ID127975627 – Pág.2/3. Da leitura da cláusula, há exigência da assinatura do contratante e do prestador de serviços, ao passo que os atestados apresentados (ID 127975633 - Pág. 26 e ID 127975636 - Pág. 1/4 e 7/13) envolveram a realização dos serviços mediante ajuste de cooperação técnica, científica e cultural, ou seja, na condição de parceira das instituições IERGS - Instituto Educacional Rio Grande do Sul Ltda e HR Educacional, sem relação entre contratante e contratado. Mesma situação se observa em relação à pessoa jurídica Mundial Comércio de Livros Birigui Ltda (ID127975636 – Pág. 14/22), cuja relação estabelecida era de cooperação para comercialização de cursos. Ressalte-se que em relação ao atestado do SEBRAE e da Mundial Comércio de Livros de Birigui Ltda não há indicativo nos autos de que, na primeira fase da avaliação, antes do recurso, os referidos atestados tenham sido considerados válidos, porquanto a informação que se extrai do comunicado no 005 é no sentido de que a impetrante foi considerada habilitada, sem dados sobre quais atestados foram considerados naquela ocasião. Acrescente-se que o item 7.6 não prevê obrigatoriamente a concessão e prazo para apresentação de novos documentos de todos os inabilitados, mas a faculdade da comissão de fixar prazo para complementação de documentação, com fundamento nas causas da inabilitação, ou seja, dependia da análise de viabilidade da complementação. Dessa forma, não se vislumbra, em um exame preliminar, a ilegalidade na decisão impugnada (ID127975621). Já no tocante à aceitação dos documentos da participante DOT DIGITAL em virtude de erro na indicação do endereço eletrônico, por se tratar de falha meramente formal, a princípio, não justificaria a inabilitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Cite-se o litisconsorte passivo DOT DIGITAL GROUP LTDA para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, a agravante narra que participou de processo licitatório promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Edital N. 1/2022, na modalidade concorrência pública, que teve como objeto a contratação de empresa especializada em educação à distância. Relata que cumpriu todas as etapas do processo segundo as regras estabelecidas no edital. Alega que após apresentação de recurso administrativo por parte de outra empresa, a Comissão Especial de Licitação decidiu pela inabilitação da agravante com fundamento no descumprimento da cláusula n. 5.10 do edital e habilitação da empresa DOT Digital Group. Defende que não houve descumprimento de cláusula do edital. Sustenta que a cláusula 5.10 é clara ao afirmar que a prova da capacidade técnica da empresa interessada se dá pela apresentação de pelo menos 1 atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica independente, e no atestado deve constar a prestação de serviço e/ou a realização de fornecimento da mesma natureza ou similar ao objeto licitado, qual seja, serviços de operação de cursos para educação à distância (conforme subitem 5.10.1). Aduz que comprovou a apresentação de 4 (quatro) atestados de capacitação técnica, emitidos por pessoas jurídicas regularmente constituídas e economicamente independentes e, que ainda assim, veio a ser considerada inabilitada pela suposta invalidade de 2 atestados. Relata que a habilitação da empresa concorrente, DOT Digital Group, ocorreu mesmo diante da entrega intempestiva e equivocada de documentos em clara violação ao princípio da impessoalidade e da isonomia. Aponta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela liminar, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e no art. 7o, III da Lei 12.016/09. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a anulação do resultado do certame com a determinação de reabilitação da agravante e inabilitação da empresa DOT Digital Group Ltda. Requer seja suspensa a contratação da empresa vencedora até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Num exame prefacial, próprio dessa esfera recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da liminar requerida, isso porque para o deferimento da medida de urgência é essencial que haja a demonstração unilateral das provas suficientes e aptas a comprovarem a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além do que, o mandado de segurança é instituto jurídico constitucional (art. 5o, LXIX e LXX) que visa à defesa de direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, regulamento pela Lei n. 12.016/2009. Nesse sentido, o procedimento especial previsto pela referida Lei Federal, em seu art. 1o, exige a demonstração, desde a sua impetração, de elementos de prova suficientes e necessários da indicada violação da esfera jurídica do impetrante. Ou seja, deve haver desde logo, a comprovação da ilegalidade ou do abuso de poder, praticado pela autoridade coatora impetrada, para fins de obstar os efeitos do ato administrativo atacado. No caso dos autos, o que se discute é a validade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela agravante, em cumprimento aos itens 5.10 e 5.11 do Edital de licitação, que segundo alega foi o ponto crucial para sua inabilitação no processo licitatório. A agravante aponta que apresentou 4 atestados que comprovam a capacidade técnica emitidos pelas empresas IERGS - Instituto Educacional Rio Grande do Sul Ltda, HR Educacional, SEBRAE e Mundial Comércio de Livros de Birigui Ltda. Entretanto, os documentos colacionados aos autos não são aptos a demonstrar de modo claro e contundente que a empresa agravante cumpriu os requisitos previstos no edital referente à demonstração da capacidade técnica. Ademais, o Edital n. 01/2022, na cláusula 5.11, prevê vários critérios de ordem técnica e operacional a serem cumpridos pela empresa licitante, no que concerne à comprovação da capacidade técnica, os quais não são possíveis aferir, de plano, pelos documentos acostados aos autos, quais sejam, a) Desenvolvimento (arquitetura da informação, projeto visual e implementação); b) implantação e operação (manutenção e hospedagem) de site ou portal para a oferta de soluções educacionais; c) Operação de cursos a distância em LMS, com mediação instrumental (monitoria) e didática (tutoria), realizadas por meio de ferramenta de comunicação síncrono e assíncrona do LMS, e-mail e telefone (linha 0800), com atendimento de pelo menos 15.000 (quinze mil) alunos por mês, d) Operação de cursos a distância em LMS, com mediação instrumental (monitoria) e didática (tutoria), realizadas por meio de ferramenta de comunicação síncrono e assíncrona do LMS, e-mail e telefone (linha 0800),com atendimento de pelo menos 15.000 (quinze mil)alunos por mês; e) Operação de 1 (um)curso à distância via whatsapp por meio da implantação, integração e licenciamento de ferramenta de chatbot, cadastro de cursos e alunos com carga horária mínima de 1 (uma)hora para pelo menos 500 (quinhentos)alunos; f) Implantação e operação de Ambiente administrativo para gestão integrada de cursos a distância, gerindo e consolidando informações de, pelo menos, 3 (três) sistemas distintos com as funcionalidades descritas no item 4.3.1.4.3 do Anexo I - Termo de Referência. g) Operação de ferramenta para eventos de web conferência para pelo menos 50 (cinquenta) participantes, com e sem interação direta, para: reuniões, palestras ou aulas ao vivo com o uso de vídeo e áudio, além da transmissão simultânea de recursos didáticos como vídeos, animações, slides de apresentação e páginas de Internet, bem como a gravação desses eventos e h) Desenvolvimento de ações digitais para divulgação dos produtos e serviços para o Portal e LMS. De fato, verifica-se que num primeiro momento a empresa agravante foi considerada habilitada, conforme consta do Comunicado/SENAR n. 5, de 01/01/2022 (ID 12797967, p. 1), porém, em 27/04/2022, a agravante foi considerada inabilitada, consoante o Comunicado/SENAR n. 6 (ID 12797967, p. 9). No entanto, não há como identificar, liminarmente, a existência de ilegalidade e/ou abuso de autoridade praticado pela autoridade denominada coatora, conforme requer o agravante em sede de agravo de instrumento. A exigência de comprovação da capacidade técnica prevista no edital é autorizada pela Lei 8.666/93, em seu art. 30 e tem por objetivo assegurar que a empresa a ser contratada tem condições de cumprir o objeto do contrato previsto no edital licitatório. A alegação da agravante de que o ato administrativo, que a considerou inabilitada para o certame, está maculado de ilegalidade e/ou abuso de direito, requer ampla dilação probatória observado o contraditório. Oportunidade em que será possível averiguar de forma objetiva os motivos ensejadores da inabilitação, ponto a ponto, em cotejo com os documentos apresentados pela agravante, o que não se revela admissível no presente momento. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre o tema em questão, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA PARALISAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, hão que se encontrar presentes os pressupostos elencados no art. 300, do CPC. 2. Se, em princípio, o ato de inabilitação da recorrente do certame observou a legislação de regência, bem assim o estatuído no edital, nada há a reparar na decisão interlocutória que, proclamando não se revelar provável a concessão da segurança, indeferiu a tutela de urgência postulada objetivando a paralisação do procedimento licitatório. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1238658, 07086636120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA CEASA/DF. MODALIDADE. CONCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL. HABILITAÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ADEQUAÇÃO. ELISÃO DO ATO PRATICADO PELA COMISSÃO LICITANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVANTES APRESENTADOS. DESQUALIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTRUMENTO MANDAMENTAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRESERVAÇÃO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador (Lei no 12.016/09, art. 1o). 2. O ato administrativo concernente à habilitação técnica de empresa participante de certame licitatório cujo objeto é a execução de obras de engenharia reveste-se, diante da documentação colacionada pela concorrente atestando que já executara obras de envergadura técnica e extensão superior à licitada, de presunção de legitimidade, e, não se afigurando viável sua elisão em razão de simples impugnação formulada por outra licitante por demandar a aferição da conformidade ou desconformidade do atestado dilação probatória produzida no ambiente do contraditório, o instrumento mandamental não se afigura apropriado e adequado para elucidação da pretensão volvida à reforma da decisão administrativa e inabilitação da participante do certame seletivo, conduzindo à afirmação da carência de ação da impetrante e extinção do mandamus, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1160838, 07169261920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a antecipação da tutela jurisdicional requerida pela agravante, consistente em intervir na competência da Administração Pública, em contraposição à presunção de idoneidade e legalidade intrínseca do ato administrativo não se afigura apropriada, porque ausentes nesse momento processual a demonstração inequívoca dos elementos autorizadores (art. 300, CPC). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Intimem-se as Agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator